Tribunal: STJ
Processo: 0018452-19.2024.8.19.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-11-26

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2827998 - RJ (2024/0479885-6)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PROCURADOR
: JANAINA MARIA LOPA VALLARDO
AGRAVADO
: ANCILEIA DE AZEVEDO SA MARTINS - HERDEIRO
AGRAVADO
: ARIEL DE AZEVEDO SA MARTINS - HERDEIRO
AGRAVADO
: PATRIK DE AZEVEDO SA MARTINS - HERDEIRO
AGRAVADO
: RAPHAELA DE AZEVEDO SA MARTINS KLEN - HERDEIRO
AGRAVADO
: UILSON DE SA MARTINS - SUCESSÃO
ADVOGADOS
: ARIDIO CABRAL DE OLIVEIRA - RJ011464
ANA CAROLINA DE SOUZA RODRIGUES - RJ138351
SUENIA FERNANDA RIBEIRO FIGUEIREDO - RJ147954
MORGANA THAISE DE OLIVEIRA MACHADO - RJ189229
EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO PROFERIDO PELA CORTE DE
ORIGEM. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 283 E 284 DO STF, POR ANALOGIA. DECISÃO
MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. A ausência de impugnação, nas razões recursais, de fundamento autônomo e
suficiente à manutenção da decisão recorrida, atrai os óbices das Súmulas 283 e 284
/STF, por analogia,
: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão
in verbis
recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos
eles" e "é inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua
fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia".
2. Agravo interno desprovido.

ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA52575755 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 25/11/2025 12:46:26
Publicação no DJEN/CNJ de 27/11/2025. Código de Controle do Documento: 2cbc211d-21e7-4301-a80d-753de65662d1

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos
13/11/2025
19/11/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco
Aurélio Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.

Brasília,
.
25 de novembro de 2025

MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Relator
Documento eletrônico VDA52575755 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 25/11/2025 12:46:26
Publicação no DJEN/CNJ de 27/11/2025. Código de Controle do Documento: 2cbc211d-21e7-4301-a80d-753de65662d1

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2827998 - RJ (2024/0479885-6)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PROCURADOR
: JANAINA MARIA LOPA VALLARDO
AGRAVADO
: ANCILEIA DE AZEVEDO SA MARTINS - HERDEIRO
AGRAVADO
: ARIEL DE AZEVEDO SA MARTINS - HERDEIRO
AGRAVADO
: PATRIK DE AZEVEDO SA MARTINS - HERDEIRO
AGRAVADO
: RAPHAELA DE AZEVEDO SA MARTINS KLEN - HERDEIRO
AGRAVADO
: UILSON DE SA MARTINS - SUCESSÃO
ADVOGADOS
: ARIDIO CABRAL DE OLIVEIRA - RJ011464
ANA CAROLINA DE SOUZA RODRIGUES - RJ138351
SUENIA FERNANDA RIBEIRO FIGUEIREDO - RJ147954
MORGANA THAISE DE OLIVEIRA MACHADO - RJ189229
EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO PROFERIDO PELA CORTE DE
ORIGEM. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 283 E 284 DO STF, POR ANALOGIA. DECISÃO
MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. A ausência de impugnação, nas razões recursais, de fundamento autônomo e
suficiente à manutenção da decisão recorrida, atrai os óbices das Súmulas 283 e 284
/STF, por analogia,
: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão
in verbis
recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos
eles" e "é inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua
fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia".
2. Agravo interno desprovido.

RELATÓRIO

Documento eletrônico VDA51609156 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 21/10/2025 17:00:25
Código de Controle do Documento: 2a64346c-0f5f-45b1-906a-f05b082dc065

Em análise, agravo interno interposto pelo
MINISTRO AFRÂNIO VILELA:
ESTADO DO RIO DE JANEIRO contra a decisão que conheceu do agravo para não
conhecer do recurso especial.
A parte agravante afirma que:

[...] não se aplica ao caso o óbice da sumular 284/STF, eis que ao
contrário do entendimento do despacho agravado, o recurso impugnou
especificamente o ponto da decisão que considerou que "avaliação da
hipossuficiência financeira da parte é feita com base na sua atual
condição de vida", para considerar indevido o valor a ser recebido por
precatório, para o pagamento de honorários, vez que esse entendimento
contraria o artigo 98, parágrafos 2o. e 3o., do CPC, uma vez sucumbente,
o beneficiário da justiça gratuita poderá ter quer arcar com honorários
sobre a parcela de êxito que obteve em sua ação (fl. 157).

Defende, ainda, a inaplicabilidade da Súmula 7/STJ.
Pugna pela reconsideração da decisão agravada ou pelo provimento do
agravo interno pelo Colegiado.
Impugnação às fls. 166-172.
É o relatório.

VOTO
MINISTRO AFRÂNIO VILELA (Relator): Conheço do recurso, porquanto
presentes os seus pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade.
O agravo interno não merece prosperar, pois a ausência de argumentos
hábeis para desconstituir os fundamentos da decisão ora agravada torna inalterado o
entendimento nela firmado.
O acórdão proferido pela Corte de origem assim decidiu a questão
controvertida (fl. 34):

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que
a avaliação da hipossuficiência financeira da parte é feita com base na
sua atual condição de vida.
Assim, correto o magistrado a quo ao não contabilizar como patrimônio da
parte agravada o valor a ser recebido futuramente por precatório e/ou
RPV, que se consubstancia em expectativa de direito.

Documento eletrônico VDA51609156 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 21/10/2025 17:00:25
Código de Controle do Documento: 2a64346c-0f5f-45b1-906a-f05b082dc065

A parte recorrente não impugnou suficientemente o fundamento mencionado
acima, limitando-se a defender que "se sobrevier situação em que se demonstre que o
beneficiário da justiça gratuita passou a ter condições de pagar os honorários
sucumbenciais, estes poderão ser exigidos no prazo de 05 (cinco) anos do trânsito em
julgado da ação" (fl. 79).
Assim, incidem os óbices das Súmulas 283 e 284/STF, por analogia,
:
in verbis
"É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de
um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles" e "é inadmissível o
recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata
compreensão da controvérsia".
Nessa linha de compreensão:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. OFENSA AO
DO
ART. 1.022
NÃO CARACTERIZADA. FUNDEB. VALOR MÍNIMO ANUAL
CPC/2015
POR ALUNO (VMAA). PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL (ART. 1o
DO DECRETO 20.910/1932). RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO.
TERMO INICIAL. PRINCÍPIO DA ACTIO NATA. PEDIDO SUBSIDIÁRIO
DE RECONHECIMENTO DE PRESCRIÇÃO. SÚMULAS 7/STJ, 283/STF
E
284/STF.
CRITÉRIO
DE
FIXAÇÃO.
MÉDIA
NACIONAL.
OBSERVÂNCIA DO
REPRESENTATIVO DE
RESP 1.101.015/BA,
CONTROVÉRSIA. PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL (ART. 1o
DO DECRETO 20.910/1932). RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO.
[...]
7. Como tal fundamentação é apta, por si só, para manter o decisum
combatido e não houve contraposição recursal sobre o ponto, não há
como conhecer do Recurso nesse aspecto. Por isso, aplicam-se, na
espécie, por analogia, as Súmulas 284 e 283 do STF, ante a deficiência
na motivação e a ausência de impugnação de fundamento autônomo.
8. Ademais, tendo o aresto vergastado anotado que houve a interrupção
da prescrição, a partir dos elementos probatórios consignados nos autos,
é inviável rever o contexto fático-probatório dos autos para infirmar tal
conclusão, ante o óbice da Súmula 7/STJ.
[...]
13. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido (
relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma,
REsp 1.647.431/PE,
julgado em
.
17/10/2023)

Documento eletrônico VDA51609156 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 21/10/2025 17:00:25
Código de Controle do Documento: 2a64346c-0f5f-45b1-906a-f05b082dc065

Outrossim, o acolhimento da pretensão recursal, em detrimento da conclusão
do Tribunal de origem, com o intuito de afastar a hipossuficiência financeira da parte,
demandaria a incursão no acervo fático-probatório dos autos, o que é vedado na via do
recurso especial, ante o óbice da Súmula 7/STJ.
Destaque-se que, ainda que afastados os óbices acima mencionados, o
recorrente não teria êxito em sua pretensão, pois a jurisprudência do STJ é no sentido de
que "o aferimento da insuficiência econômica para fins da assistência judiciária gratuita é
de ser realizado ante as circunstâncias concretas em que se encontra a pessoa (natural
ou jurídica) no momento em que formulado o correspondente pedido. Assim, é
insuficiente para o afastamento da suspensão da exigibilidade da prestação honorária,
prevista no
§ 3o, do
a circunstância de que a parte possui crédito a
art. 98,
CPC/2015,
receber (o crédito executado)" (AgInt no
relator Ministro Francisco
REsp 2.159.531/RJ,
Falcão, Segunda Turma, julgado em
DJe de
.
14/10/2024,
16/10/2024)
No mesmo sentido:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO. JUSTIÇA
GRATUITA.
REVISÃO
DOS
PRESSUPOSTOS
PARA
SUA
CONCESSÃO. NECESSIDADE DE ANÁLISE DO CONTEXTO FÁTICO-
PROBATÓRIO DOS AUTOS.
PLEITO DE REVOGAÇÃO
SÚMULA 7/STJ.
EM RAZÃO DOS VALORES A RECEBER POR MEIO DE PRECATÓRIO
/RPV EM MOMENTO FUTURO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
1. A apreciação das alegações do agravante, considerando que a Corte
de origem entendeu pela impossibilidade de revogação da gratuidade
judiciária, ante a condição de hipossuficiência da parte, demanda a
análise de provas e fatos controvertidos nos autos, o que é vedado pela
Súmula 7/STJ.
2. "O aferimento da insuficiência econômica para fins da assistência
judiciária gratuita é de ser realizado ante as circunstâncias concretas em
que se encontra a pessoa (natural ou jurídica) no momento em que
formulado o correspondente pedido. Assim, é insuficiente para o
afastamento da suspensão da exigibilidade da prestação honorária
prevista no
§ 3o, do
a circunstância de que a parte
art. 98,
CPC/2015, possui crédito a receber (o crédito executado)" (AgInt no
relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma,
AREsp n. 2.135.042/RN,
julgado em
DJe de
.
5/6/2023,
9/6/2023)
3. Agravo interno desprovido (AgInt no
de minha
AREsp 2.313.021/RN,
relatoria, Segunda Turma, julgado em
DJe de
.
8/4/2024,
11/4/2024)

Documento eletrônico VDA51609156 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 21/10/2025 17:00:25
Código de Controle do Documento: 2a64346c-0f5f-45b1-906a-f05b082dc065

Isso posto, nego provimento ao recurso.
Documento eletrônico VDA51609156 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 21/10/2025 17:00:25
Código de Controle do Documento: 2a64346c-0f5f-45b1-906a-f05b082dc065

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 2.827.998 / RJ
Número Registro: 2024/0479885-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00184521920248190000
01351910520068190001
1351910520068190001
184521920248190000
202424511323
Sessão Virtual de
a
13/11/2025
19/11/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PROCURADOR : JANAINA MARIA LOPA VALLARDO
AGRAVADO
: ANCILEIA DE AZEVEDO SA MARTINS - HERDEIRO
AGRAVADO
: ARIEL DE AZEVEDO SA MARTINS - HERDEIRO
AGRAVADO
: PATRIK DE AZEVEDO SA MARTINS - HERDEIRO
AGRAVADO
: RAPHAELA DE AZEVEDO SA MARTINS KLEN - HERDEIRO
AGRAVADO
: UILSON DE SA MARTINS - SUCESSÃO
ADVOGADOS
: ARIDIO CABRAL DE OLIVEIRA - RJ011464
ANA CAROLINA DE SOUZA RODRIGUES - RJ138351
SUENIA FERNANDA RIBEIRO FIGUEIREDO - RJ147954
MORGANA THAISE DE OLIVEIRA MACHADO - RJ189229
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO -
SERVIDOR PÚBLICO CIVIL - REAJUSTES DE REMUNERAÇÃO, PROVENTOS
OU PENSÃO
Documento eletrônico VDA52502878 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 20/11/2025 00:50:15
Código de Controle do Documento: 6e0e560a-b0d4-48e6-936c-13362a2699e4

AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PROCURADOR : JANAINA MARIA LOPA VALLARDO
AGRAVADO
: ANCILEIA DE AZEVEDO SA MARTINS - HERDEIRO
AGRAVADO
: ARIEL DE AZEVEDO SA MARTINS - HERDEIRO
AGRAVADO
: PATRIK DE AZEVEDO SA MARTINS - HERDEIRO
AGRAVADO
: RAPHAELA DE AZEVEDO SA MARTINS KLEN - HERDEIRO
AGRAVADO
: UILSON DE SA MARTINS - SUCESSÃO
ADVOGADOS
: ARIDIO CABRAL DE OLIVEIRA - RJ011464
ANA CAROLINA DE SOUZA RODRIGUES - RJ138351
SUENIA FERNANDA RIBEIRO FIGUEIREDO - RJ147954
MORGANA THAISE DE OLIVEIRA MACHADO - RJ189229
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 13/11/2025
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
19/11/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio
Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Afrânio Vilela.

Brasília, 19 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52502878 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 20/11/2025 00:50:15
Código de Controle do Documento: 6e0e560a-b0d4-48e6-936c-13362a2699e4